Tribunal: TCU
Processo: 036.167/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a possíveis irregularidades em pagamento de bolsa no projeto "6424 - MTB/FUB/IDA - Pesquisa de Desenvolvimento Metodológico e Capacitação para Governança e Gestão Pública da Empregabilidade no Brasil", firmado entre a Fundação Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec) com recursos de TED do Ministério do Trabalho e Emprego

Inteiro teor:
Acórdão 1702/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas da União, e no art. 103, 1o da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 115), em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, e determinar o seu arquivamento, após dar ciência ao denunciante e à Fundação Universidade de Brasília do inteiro teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 036.167/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.